Tribunal: TCU
Processo: 023.303/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7089/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.303/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Dantas de Medeiros Endalecio (CPF XXX.456.057-XX); Diego Santos Rocha (CPF XXX.498.767-XX); Kaique Oliveira Lucarelli (CPF XXX.251.746-XX); Lucas Ferreira Silva (CPF XXX.002.206-XX); Matheus Caldeira Siuves (CPF XXX.201.576-XX); Ricardo Gusmão Carvalho (CPF XXX.822.635-XX) e Thiago Abdalla Caetano de Souza (CPF XXX.746.596-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.